Tribunal: TJDFT
Processo: 0731497-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL – GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – EXCLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS QUE RESIDAM FORA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DF. RECEBIMENTO DE PERÍODO PRETÉRICO – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO OU SUSPENSÃO IMOTIVADA E DE PROVA DO DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de haver anterior decisão quanto ao tema, tomada em processo coletivo, de que é autor o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Distrito Federal (SINDATE/DF), processo no 2014.01.1.170042-0, não constitui coisa julgada, porque nas ações coletivas a decisão só faz coisa julgada ultra parte quando julga procedente o pedido. Precedente do Egrégio STJ (REsp 1.302.596 - SP). PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA.
2. O servidor público não pode ter diferenciado o recebimento de gratificação prevista em Lei em razão do local de residência, se em cidade situada ou não no Distrito Federal, diversa da Região administrativa daquela em que se encontra lotado.
3. Na hipótese dos autos, a parte recorrida é servidor público, lotado na Secretaria de Saúde do DF e residente em Arinos/MG. A Lei distrital no 318/92[1] autoriza o pagamento de Gratificação de Movimentação – GMOV a servidores lotados em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem. Com efeito, ao que conclui a partir de interpretação teleológica do § 3o e incisos da referida norma, resta evidenciado o direito ao pagamento da gratificação a servidores que residam fora da Região Administrativa em que laboram.
4. O inciso II, do mesmo artigo 3o prevê a gratificação de 15% a título de GMOV, “... para os servidores em exercício em postos de saúde rurais e unidades de saúde situadas nas Administrações Regionais de Brazlândia e de Planaltina, desde que não residam nessas localidades”, sem exigir que o servidor more ou não no Distrito Federal. Assim, e adotando-se interpretação sistemática desse normativo, não seria razoável exigir-se do servidor enquadrado no inciso I do mesmo artigo resida no Distrito Federal, quando não se faz essa exigência para o servidor enquadrado no inciso II.
5. Interpretação sistemática dos incisos I e II, parte final, do art. 3o, da Lei no 318/92, leva à conclusão de que não quis o legislador ordinário excluir do benefício por ela instituído servidores públicos que residam fora do Distrito Federal. Interpretação diversa conduziria o interprete a odiosa discriminação em razão do lugar de residência, se dentro ou fora do Distrito Federal.
6. A par de tal quadro, e em se tratando de pedido para recebimento da referida gratificação em intervalo anterior e posterior ao requerimento administrativo datado de 19/05/2019 (ID 13523832 - Pág. 2), caberia ao autor, quanto ao primeiro, fazer prova da existência do seu direito referente ao período anterior, seja apresentando antecedente requerimento administrativo para implantação da GMOV, seja apresentando o ato administrativo que determinou sua suspensão, para exame de sua legalidade. Sem atendimento dessas condições, e com mais razão porque o autor não provou seu domicílio no intervalo indicado, tenho que a improcedência do pedido de pagamento de valores anteriores a 19/05/2019 é a medida que se impõe. Precedente desta Terceira Turma: Acórdão no 1221221, no PJe 0731139-45.2019.8.07.0016, julgamento de 10 de Dezembro de 2019.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento de valores anteriores a 19/05/2019. Permanecem inalterados os demais itens da sentença.
8. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.

[1] Cria as Gratificações de Incentivo às Ações Básicas de Saúde e de Movimentação para os servidores da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, e dá outras providências. “(...) Art. 2o. (...) § 3o - A Gratificação de movimentação corresponderá aos seguintes percentuais: I – de 10% (dez por cento) para os servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região e unidades de saúde situadas em Região Administrativa, diversa daquela em que residirem; (...)”.